Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600349-93.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). DOAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS
EM DINHEIRO POR CANDIDATO DE
PARTIDO
DIVERSO.
FEFC
TRANSFERIDO PELO MESMO PARTIDO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
decisão que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vice-
prefeito nas eleições de 2024, sob o
fundamento
de
irregularidade
no
recebimento de doação de bens estimáveis
em dinheiro oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por
candidato de partido diverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44476845 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/04/2025 18:00:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042418001281700000043420061
Número do documento: 25042418001281700000043420061
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 13:27:29
2 - A questão em discussão consiste em
definir se a doação de bens estimáveis em
dinheiro oriundos do FEFC, realizada por
candidato a prefeito de partido diverso,
configura irregularidade capaz de ensejar a
desaprovação das contas e a consequente
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O § 2º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC entre partidos não coligados nas
eleições proporcionais, a fim de preservar a
transparência
e
a
legalidade
no
financiamento de campanhas.
4 - No caso concreto, os documentos
anexados aos autos demonstram que os
recursos
do
FEFC
utilizados
para
o
pagamento dos bens e serviços foram
originalmente
transferidos
pelo
próprio
partido do candidato prestador de contas e
não pelo partido do candidato a prefeito.
5 - Diante da comprovação da regularidade
dos recursos, impõe-se a aprovação das
contas do candidato, com o afastamento da
determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - A doação de bens estimáveis em
dinheiro oriundos do FEFC não configura
irregularidade quando demonstrado que os
recursos utilizados para o pagamento das
despesas foram originalmente repassados
pelo
próprio
partido
do
candidato
beneficiado.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.

Num. 44476845 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/04/2025 18:00:1

Inteiro teor:
25/04/2025
Número: 0600349-93.2024.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600349-
93.2024.6.16.0151 que, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
requerente: Ederson Maciel Bordin, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30,
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou que o
prestador das contas responda solidariamente, em conjunto com o candidato doador, pelo
recolhimento, ao Tesouro Nacional, do valor repassado irregularmente, nos termos do art. 17, §9º
da Resolução 23.607, até o montante recebido, de R$1.750,96, corrigido monetariamente. (
Prestação de Contas Eleitorais de Ederson Maciel Bordin, que concorreu a cargo de vereador, pelo
Partido Liberal - PL, nas Eleições Municipais de 2024 do município de São João/PR, julgadas
desaprovadas, haja vista a o recebimento de doação de FEFC oriundo de candidato que, por sua
vez, pertence e recebeu o referido fundo de outro partido político, acerca do recebimento de
doação de Bens Estimáveis em Dinheiro (material gráfico e serviços advocatícios), com recurso
oriundo do Fundo de Financiamento de Campanha - FEFC - recebida de candidato ao cargo de
Prefeito, Clóvis Mateus Cuccolotto, do Partido Social Democrático - PSD, que concorria por partido
diferente ao do prestador). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDERSON MACIEL BORDIN (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDERSON MACIEL BORDIN VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476845
24/04/2025
18:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44476845 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/04/2025 18:00:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042418001281700000043420061
Número do documento: 25042418001281700000043420061
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 13:27:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.721

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600349-
93.2024.6.16.0151 – São João – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDERSON MACIEL BORDIN VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRENTE: EDERSON MACIEL BORDIN
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). DOAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS
EM DINHEIRO POR CANDIDATO DE
PARTIDO
DIVERSO.
FEFC
TRANSFERIDO PELO MESMO PARTIDO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
decisão que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vice-
prefeito nas eleições de 2024, sob o
fundamento
de
irregularidade
no
recebimento de doação de bens estimáveis
em dinheiro oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por
candidato de partido diverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44476845 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/04/2025 18:00:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042418001281700000043420061
Número do documento: 25042418001281700000043420061
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 13:27:29
2 - A questão em discussão consiste em
definir se a doação de bens estimáveis em
dinheiro oriundos do FEFC, realizada por
candidato a prefeito de partido diverso,
configura irregularidade capaz de ensejar a
desaprovação das contas e a consequente
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O § 2º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC entre partidos não coligados nas
eleições proporcionais, a fim de preservar a
transparência
e
a
legalidade
no
financiamento de campanhas.
4 - No caso concreto, os documentos
anexados aos autos demonstram que os
recursos
do
FEFC
utilizados
para
o
pagamento dos bens e serviços foram
originalmente
transferidos
pelo
próprio
partido do candidato prestador de contas e
não pelo partido do candidato a prefeito.
5 - Diante da comprovação da regularidade
dos recursos, impõe-se a aprovação das
contas do candidato, com o afastamento da
determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - A doação de bens estimáveis em
dinheiro oriundos do FEFC não configura
irregularidade quando demonstrado que os
recursos utilizados para o pagamento das
despesas foram originalmente repassados
pelo
próprio
partido
do
candidato
beneficiado.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.

Num. 44476845 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/04/2025 18:00:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042418001281700000043420061
Número do documento: 25042418001281700000043420061
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 13:27:29
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Ederson Maciel Bordin, candidato
ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024 em São João/PR. O processo tramitou
sob o rito simplificado, sendo identificado, durante a análise técnica, o recebimento indevido de
doação oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de candidato a
prefeito pertencente a partido diverso.
O juízo da 151ª Zona Eleitoral julgou desaprovadas as contas do candidato, com a determinação
de recolhimento do valor de R$1.750,96 ao Tesouro Nacional.
O requerente interpôs recurso aduzindo, em síntese, que a decisão de desaprovação de suas
contas deve ser reformada, pois o doador pertence ao PSD, partido que compôs coligação
majoritária com o PL, sigla pela qual concorreu ao cargo de vereador, e que a vedação à
coligação em eleições proporcionais não se aplica ao financiamento de campanhas; que o valor
do FEFC foi repassado pelo PL para a eleição majoritária, por isso poderia ser rateado entre os
candidatos do mesmo partido.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 25/11/2024
(id. 44235846) e as razões foram protocoladas em 27/11/2024 (id. 442358488).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou ata da convenção majoritária
PL/PSD, ata da convenção do PL, ata da convenção do PSD e ata da convenção do PSD para
vereadores (id. 44235849 a 44235852).

Num. 44476845 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/04/2025 18:00:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042418001281700000043420061
Número do documento: 25042418001281700000043420061
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 13:27:29
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a

Num. 44476845 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/04/2025 18:00:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042418001281700000043420061
Número do documento: 25042418001281700000043420061
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 13:27:29
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Num. 44476845 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/04/2025 18:00:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042418001281700000043420061
Número do documento: 25042418001281700000043420061
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 13:27:29
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Doação de FEFC por candidato a prefeito de partido diverso
De acordo com o parecer conclusivo, a desaprovação das contas deve-se ao recebimento de
receitas estimáveis em dinheiro oriundas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), no valor de R$1.750,96, provenientes do candidato a prefeito Clóvis Mateus Cuccolotto,
de partido diferente, para pagamento de materiais gráficos e serviços advocatícios, em desacordo
com o § 2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda o repasse de recursos entre
partidos não coligados nas eleições proporcionais.
O mencionado dispositivo está assim redigido:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
Portanto, é indene de dúvidas a existência de proibição legal para a doação de candidato
coligado ao pleito majoritário para o proporcional pertencente a partido diverso.
Ocorre que a desaprovação das contas não subsiste às circunstâncias fáticas existentes no caso
concreto e narradas nas razões recursais.
No presente caso, verificou-se o recebimento de doação de bens estimáveis em dinheiro oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor total de R$1.750,96,
provenientes de candidato a prefeito de partido diverso, para custeio de materiais gráficos e
serviços advocatícios. No entanto, a origem dos recursos do FEFC utilizados para tais despesas
advém do partido do candidato prestador de contas, conforme demonstrado por documentação
anexada aos autos.
Ou seja, o PL, partido do candidato ao cargo de vice-prefeito, foi o responsável por verter a
totalidade dos recursos do FEFC à campanha ao pleito majoritário, de modo que o que ocorreu

Num. 44476845 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/04/2025 18:00:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042418001281700000043420061
Número do documento: 25042418001281700000043420061
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 13:27:29
no presente caso, efetivamente, foi a doação estimável em forma de serviços pagos com recursos
públicos do PL para candidato ao cargo proporcional do mesmo partido, o que não encontra óbice
na legislação.
Com efeito, a análise detalhada dos extratos bancários e documentos comprobatórios confirma
que os valores repassados foram originados do próprio partido do candidato, afastando qualquer
hipótese de desvio ou irregularidade. Dessa forma, não há evidências de que o repasse tenha
comprometido a transparência e a igualdade de oportunidades entre os candidatos, respeitando
as diretrizes da legislação eleitoral vigente.
Insta ponderar, outrossim, que em decisão correlata, o Juízo Eleitoral da 151ª Zona Eleitoral
reavaliou a prestação de contas de outra candidata e constatou que os recursos do FEFC
recebidos eram provenientes do seu próprio partido, legitimando a distribuição dos valores.
Diante do exposto, impõe-se a aprovação das contas do candidato, afastando-se a necessidade
de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para aprovar as contas de
EDERSON MACIEL BORDIN e afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600349-
93.2024.6.16.0151 - São João - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDERSON MACIEL BORDIN VEREADOR, EDERSON MACIEL
BORDIN - Advogado dos RECORRENTES: THIAGO BENATO - PR51347 - RECORRIDO: JUÍZO DA
151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.

Num. 44476845 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/04/2025 18:00:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042418001281700000043420061
Número do documento: 25042418001281700000043420061
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 13:27:29
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025